Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-37.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004330-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE ALVARENGA PINHEIRO - CPF: 047.040.631-35 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004330-37.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Thiago De Alvarenga Pinheiro

Recorrida(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.385,88, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida

2. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório atribui a inverossimilhança às alegações autorais, pois, em que pese o Recorrente alegar que a contratação foi realizada por terceiro mediante fraude, que desconhece o débito em questão, a Recorrida carreou aos autos em sede de contestação documentos que comprovam a origem do debito com a empresa Panamericano, juntou contrato assinado eletronicamente, com identificação facial, bem como o termo de cessão do credito realizada para a atual credora.

3. Logo o debito é devido e a cobrança é regular e traduz neste caso exercício regular do direito, fato que não enseja indenização por dano moral.

4. Nesse sentido, a partir das provas que constam dos autos quais provam a relação jurídica negada pelo Recorrente,
resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, que enseja manutenção da sentença de improcedência.

5.

A fundamentação que ensejou a improcedência dos pedidos ante a sentença: “
A Requerida apresentou nos autos termo de cessão de crédito (ID. 115141030), contrato originalmente celebrado e ficha cadastral contendo diversas informações pessoais do Requerente (ID. 115141031). Assim, comprovada a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, demonstrando a origem da dívida contraída pela parte demandante com o cedente do crédito
”
.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sua execução suspensa ante ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023